Tribunal: TJBA
Processo: 0556770-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556770-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, PAULA FARIAS AMORIM

APELADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, PAULA FARIAS AMORIM, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RESPONSABILIDADE DIRETA DO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS DURANTE O PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelos simultâneos interpostos por INSBOT – INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. – ME e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória que julgou procedente o pedido da COELBA para condenar a INSBOT ao pagamento de R$ 857.218,28, relativos a faturas de energia elétrica vencidas entre janeiro de 2015 e março de 2019, com juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M/FGV. A INSBOT apelou alegando ausência de responsabilidade pelo débito e requerendo redução dos honorários de sucumbência; a COELBA, por sua vez, pleiteou a inclusão das faturas vencidas após março de 2019, totalizando R$ 2.183.301,97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a INSBOT pode ser isentada da responsabilidade pelo débito, em razão de contrato de gestão firmado com terceiro; (ii) verificar se é cabível a redução dos honorários de sucumbência fixados em 15%; (iii) determinar se é possível incluir na condenação as faturas vencidas durante o curso do processo, até outubro de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da INSBOT pelo débito é direta e decorre do contrato de fornecimento de energia firmado com a COELBA, não sendo oponível à credora o contrato de gestão celebrado com terceiro (TCR SAÚDE), que não integra a relação jurídica material discutida nos autos.

A alegação de que a INSBOT não tinha conhecimento da dívida até a citação não afasta sua responsabilidade, especialmente por tratar-se da titular da unidade consumidora e signatária do contrato de fornecimento.

O pedido de redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação deve ser rejeitado, pois o percentual é compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido nos autos.

A pretensão da COELBA de incluir na condenação as faturas vencidas no curso do processo é legítima, nos termos do art. 323 do CPC, que permite a inclusão de prestações periódicas enquanto perdurar a obrigação, ainda que não explicitamente requeridas na inicial.

As faturas referentes ao período de abril de 2019 a outubro de 2021 foram devidamente juntadas aos autos com o recurso de apelação, suprindo a deficiência probatória inicialmente apontada e autorizando a ampliação da condenação.

A alegação de preclusão para juntada de documentos é afastada, diante da natureza da obrigação e do princípio da economia processual, evitando a multiplicidade de demandas.

A majoração dos honorários de sucumbência da INSBOT de 15% para 17% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido; recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica é responsável pelos débitos oriundos de contrato de fornecimento de energia elétrica, ainda que tenha delegado sua gestão financeira a terceiro.

A condenação em ação monitória pode abranger parcelas vencidas no curso do processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC.

A juntada de faturas vencidas após a propositura da ação é admitida em grau recursal, desde que devidamente comprovadas e compatíveis com a obrigação em curso.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando improvido o recurso da parte vencida, observado o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 323; 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°
0556770-79.2016.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridos,

INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. – ME e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.

09